Tribunal: TJDFT
Processo: 0747988-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por APARECIDA VIEIRA DA SILVA (agravante/executada) em face da decisão (ID 174770742, dos autos de origem) proferida nos autos de cumprimento de sentença, no 0001388-06.2013.8.07.0003, ajuizada por EVAMAR FRANCISCO LACERDA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à avaliação. Intimação do agravante para recolher preparo em dobro, em razão de ausência do recolhimento (ID 53299774). Transcurso em branco do prazo para atendimento do despacho de ID 53299774 (ID 53731172). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Não realizada a comprovação pelo recorrente no ato da interposição, prevê o artigo 1.007, §1o, Código de Processo Civil, uma derradeira oportunidade ao recorrente para o saneamento da irregularidade, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, para que não seja alcançado pela deserção. No presente caso, a agravante/executada, APARECIDA VIEIRA DA SILVA, não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, mesmo instada a fazê-lo pelo despacho de ID 53299774, exarado em obediência ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo agravante/executada, APARECIDA VIEIRA DA SILVA, pois deserto. Publique-se. Intimem-se.